Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702767-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: COVASNA INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Condomínio do Centro Norte de Compras pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo de cobrança, manteve a determinação de renovação da diligência para citação da parte agravada. Em suas razões o agravante afirma, em apertada síntese, que o mandado citatório realizado no endereço da pessoa jurídica é válido, independente de quem o tenha recebido. Aduz que “não se pode estender injustificadamente o processo, na perspectiva de vício que venha a ser alegado pois qualquer eventual vício, exige a demonstração de prejuízo à parte, o que, no caso concreto, de cobrança de cota-parte condominial de pessoa que simplesmente não paga nada ha anos, é remota a hipótese possível”. Pede o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida como válida a citação realizada, decretando-se a revelia do agravado, com imediata antecipação da tutela recursal. Acrescente-se que este Relator, por meio do despacho de ID no 14199465, determinou a intimação do recorrente a teor do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Em resposta, o agravante alega que a admissibilidade do presente recurso baseia-se na mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual efetivamente o agravante se insurge tem o seguinte teor, verbis: “Ao que tudo indica, o endereço em que a ré foi citada é residência, sendo que não há informação se a pessoa que assinou o mandado possui poderes de representação. Dessa forma, para evitar futura alegação de nulidade, renove-se a diligência po oficial de justiça”. Inconformado o recorrente peticionou pugnando pela reconsideração da determinação acima, ocasião que o douto juízo singular assim se pronunciou: “Em que pese a alegação da parte autora (id 51923442), mantenho a decisão retro, uma vez que a realização da tal diligência não trará qualquer prejuízo a parte e visa tão somente evitar futuros tumultos processuais e anulação de atos. Assim, à Secretaria para promover a diligência determinada na decisão de ID 51138447”. Note-se, assim, que o pronunciamento judicial ora impugnado possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou do seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, é irrefutável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1169886, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado” (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO 1) O despacho, de mero expediente, que não contém qualquer conteúdo decisório, não possui aptidão para causar gravame, sendo, via de conseqüência, irrecorrível, conforme dispõe o artigo 1.001 do NCPC (artigo 504 do CPC/73). 2) Agravo Regimental conhecido e não provido” (Acórdão n.945654, 20160020067726AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 07/06/2016. Pág.: 520/529). Ademais referido ato judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, poderia ser utilizada apenas para autorizar o cabimento do recurso nas hipóteses em que a urgência na reforma da decisão não permitisse que se aguardasse o julgamento da apelação contra a sentença, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. E, no caso em exame, não há periculum in mora a autorizar a flexibilização da taxatividade. A esse propósito, confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão n.1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido” (Acórdão n.1104341, 07020099220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO PEDIDO REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. 2.1. Percebe-se que pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão n.1184659, 07023646820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator